Tribunal: TJMT
Processo: 1022779-72.2025.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1022779-72.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROBSON FONTES DO NASCIMENTO - CPF: 654.925.791-34 (RECORRENTE), LINDYELLEN CRISTINA MAGALHAES DE ARRUDA - CPF: 047.532.031-07 (ADVOGADO), NEVITON GUILHERME PIRES FAGUNDES MORAES - CPF: 059.471.901-17 (ADVOGADO), FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 13.347.016/0001-17 (RECORRIDO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1022779-72.2025.8.11.0001.

Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente:
FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
.

Recorrido:
ROBSON FONTES DO NASCIMENTO
.

Data do Julgamento Virtual:
07 a 09/04/2026
.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RESTABELECIMENTO DE CONTA EM REDE SOCIAL. COISA JULGADA MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. ASTREINTES. EXIGIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.

Recurso Inominado interposto contra sentença que, em sede de Cumprimento de Sentença, julgou improcedentes os Embargos à Execução opostos pela executada, mantendo a exigibilidade de multa cominatória decorrente do descumprimento de obrigação de fazer consistente no restabelecimento de conta em rede social, conforme decisão transitada em julgado que também fixou indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.

A questão em discussão consiste em definir se é possível rediscutir, em sede de embargos à execução, a legitimidade da desativação de conta em rede social já apreciada na fase de conhecimento e acobertada pela coisa julgada, bem como se é exigível a multa cominatória pelo descumprimento da obrigação de fazer.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A coisa julgada material torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso, vedando a rediscussão da legitimidade da desativação da conta, nos termos do art. 502 do CPC.

4.

A alegação de “justa causa” para o descumprimento da obrigação constitui matéria já apreciada na fase de conhecimento, ocasião em que competia à requerida comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme art. 373, II, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu.

5.

A invocação de impossibilidade de cumprimento da obrigação, com fundamento no art. 248 do CC, não procede, pois a alegada impossibilidade não é objetiva, mas decorrente de política interna da própria empresa, que detém controle técnico para reativar a conta.

6.

As normas internas da plataforma não prevalecem sobre ordem judicial transitada em julgado, sob pena de violação à autoridade da coisa julgada e à efetividade da tutela jurisdicional.

7.

A resistência injustificada ao cumprimento da obrigação autoriza a incidência das astreintes, cuja finalidade é compelir ao adimplemento da obrigação de fazer, sendo devida a multa fixa estipulada e adequada a fixação de multa diária para assegurar o cumprimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A coisa julgada material impede a rediscussão, em embargos à execução, de matéria decidida na fase de conhecimento.

2.

A alegação de impossibilidade de cumprimento fundada em normas internas da empresa não afasta obrigação de fazer fixada em decisão transitada em julgado.

3.

É exigível a multa cominatória quando configurado o descumprimento injustificado de obrigação de fazer.

_______________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, II, e 502; CC, art. 248; Lei no 9.099/95, art. 55.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra a sentença que julgou improcedentes os Embargos à Execução opostos pela executada, mantendo a exigibilidade de multa cominatória decorrente do descumprimento de obrigação de fazer consistente no restabelecimento de conta em rede social, conforme decisão transitada em julgado que também fixou indenização por danos morais.

Em suas razões recursais, o recorrente reitera a tese de impossibilidade de cumprimento da obrigação de restaurar o perfil, pugnando pela reforma da decisão para afastar as astreintes fixadas ou a conversão da obrigação em perdas e danos.

O recorrido apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

A controvérsia recursal cinge-se em verificar a correção da sentença que rejeitou os Embargos à Execução e manteve a exigibilidade da multa cominatória por descumprimento de obrigação de fazer, transitada em julgado.

O recurso não merece provimento.

O ponto central da argumentação da recorrente é a suposta existência de "justa causa" para o descumprimento da ordem de reativação da conta do autor, alegando que a desativação se deu por violação grave aos seus Termos de Serviço.

Tal argumento, contudo, esbarra frontalmente na autoridade da coisa julgada material, instituto que confere imutabilidade e indiscutibilidade à decisão de mérito não mais sujeita a recurso, conforme preceitua o art. 502 do Código de Processo Civil.

A legitimidade ou não da desativação da conta do recorrido foi o próprio cerne do mérito da fase de conhecimento. Naquela oportunidade, cabia à recorrente, nos termos do art. 373, II, do CPC, comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, ou seja, demonstrar de forma inequívoca a alegada violação aos termos de uso que justificasse a medida.

Conforme bem destacado na sentença de mérito (ID 295285858) e confirmado pelo acórdão da Turma Recursal (ID 305658850), a empresa limitou-se a alegações genéricas, não se desincumbindo de seu ônus probatório. A decisão que reconheceu a falha na prestação do serviço e determinou a reativação da conta tornou-se, portanto, definitiva e imutável.

Tentar ressuscitar essa discussão em sede de Embargos à Execução, agora sob o pretexto de "justa causa" ou "impossibilidade de cumprimento", é uma manobra processual inaceitável que viola a segurança jurídica e a efetividade da tutela jurisdicional. A matéria está preclusa, e a decisão, acobertada pela coisa julgada.

Da mesma forma, não prospera a tese de impossibilidade de cumprimento da obrigação (art. 248 do CC). A suposta impossibilidade não é objetiva, fática ou jurídica, mas sim uma barreira criada unilateralmente pela própria recorrente com base em suas políticas internas. Uma empresa que detém o controle técnico para desativar um perfil de usuário, possui, por consequência lógica, a capacidade de reativá-lo. As regras internas de uma corporação não podem se sobrepor a uma ordem judicial transitada em julgado.

A recalcitrância da recorrente em cumprir a determinação judicial, mesmo após o esgotamento das vias recursais, configura resistência injustificada e deliberada, tornando plenamente exigível a multa cominatória (astreintes) fixada na sentença.

A multa, no presente contexto, não visa indenizar, mas sim coagir a parte ao cumprimento da obrigação, sendo instrumento essencial para garantir a força imperativa das decisões judiciais.

No tocante ao valor das astreintes, estas não se revelam exorbitantes. O montante acumulado é reflexo direto da desídia do recorrente, que, ciente da obrigação e de sua capacidade técnica, optou pela inércia. Reduzir a multa neste momento representaria um prêmio ao descumprimento e esvaziaria o poder coercitivo do Judiciário frente às grandes plataformas digitais.

Assim, a sentença que rejeitou os Embargos à Execução não merece qualquer reparo, pois aplicou corretamente o direito, resguardando a autoridade da coisa julgada e a efetividade do processo.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da execução.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026